Tribunal: TJSP
Processo: 2244311-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o bloqueio da transferência de veículo perante o Detran, bem como a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o bem. Possibilidade. Alerta para terceiros de boa-fé que, a despeito da alienação fiduciária, pretendem adquirir o bem. Aplicação, por analogia, do art. 828 do CPC. Permitda a penhora sobre os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o bloqueio da transferência de veículo perante o Detran, bem como a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o bem. Possibilidade. Alerta para terceiros de boa-fé que, a despeito da alienação fiduciária, pretendem adquirir o bem. Aplicação, por analogia, do art. 828 do CPC. Permitda a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o veículo alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 835, XII, do CPC. Necessidade de cientificação da instituição financeira, credora fiduciária. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2244311-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VINCENZO
PARENTE e SILVIA MARIA PARENTE, é agravado ANTONIO BARBOZA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244311-97.2019.8.26.0000 -Voto no 8710
2
Voto no 8.710
Agravo de instrumento no 2244311-87.2019.8.26.0000
Agravante: VINCENZO PARENTE E OUTRO
Agravado: ANTONIO BARBOZA FILHO
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Reg. IX V. Prudente
Juiz prolator da decisão: Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o bloqueio da transferência de veículo
perante o Detran, bem como a penhora sobre os direitos que o
executado possui sobre o bem. Possibilidade. Alerta para terceiros
de boa-fé que, a despeito da alienação fiduciária, pretendem
adquirir o bem. Aplicação, por analogia, do art. 828 do CPC.
Permitda a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre
o veículo alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 835, XII,
do CPC. Necessidade de cientificação da instituição financeira,
credora fiduciária. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. que, nos
autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu bloqueio do
veículo alienado fiduciariamente, bem como a penhora sobre os direitos que o exeutado
possui sobre o bem.
Afirma a agravante que observou o que está previsto no art. 835, XII, do
Código de Processo Civil, no sentido de requerer a penhora sobre os direitos que o
executado possui sobre o veículo.
Alega que a decisão atacada está na contramão da jurisprudência majoritária
dos Tribunais.
Requereu o provimento do recurso para determinar a expedição de ofício ao
Detran, a fim de que se proceda o bloqueio do veículo de titularidade do executado, bem
como a penhora dos direitos que possui sobre ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244311-97.2019.8.26.0000 -Voto no 8710
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 12/13).
Por despacho desta relatoria, foi concedida, em parte, a tutela recursal para
determinar a expedição de ofício ao Detran, para proceder ao bloqueio do veículo.
Ausente a contraminuta, conforme certificado pelo cartório (fls. 38).
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Fls. 67/69: Indefiro o pedido de bloqueio de transferência, tendo em
vista que o bem é impenhorável em razão de se encontrar alienado
fiduciariamente a terceiro estranho a este feito. Igualmente, indefiro a
penhora de direitos diante da restrição e da dificuldade de alienação desses
direitos em leilão. No mais, cumpra o Cartório o que determinado no item 2
da decisão de fls. 26 e item 1 da decisão de fls.45, expedindo Mandado de
Levantamento Eletrônico do valor levantado às fls. 12/13. Por fim, requeira
o exequente o que de direito, em termos de prosseguimento. Int.”
A tutela recursal deve ser mantida para o bloqueio de transferência a terceiros,
por se tratar de alerta a terceiros, adquirentes de boa-fé que, eventualmente tenham
interesse em adquirir o bem a despeito do gravame de alienação fiduciária.
Trata-se de medida benéfica, que serve, também para assegurar direito da parte
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244311-97.2019.8.26.0000 -Voto no 8710
4
Cumpre observar que o art. 828 do Código de Processo Civil permite, desde o
início da execução a expedição de certidão “para fins de averbação no registro de imóveis,
de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”
Quanto à penhora do veículo, embora não seja possível a penhora sobre o bem
alienado fiduciariamente, em razão deste bem não integrar o patrimônio do executado, é
possívvel que os direitos provenientes deste contrato (de alienação fiduciária) podem sim
ser objetos de constrição.
Isto porque, conforme constou das razões deste recurso, o art. 835, inciso XII,
do Código de Processo Civil permite a penhora sobre os direitos que o executado possui
sobre bem alienado fiduciariamente.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DIREITOS ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Insurge-se o agravante contra a r. decisão que indeferiu
o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, de penhora sobre
direitos do executado, ora agravado, em alienação fiduciária -
Possibilidade da penhora incidir sobre direitos que o executado possuía
com relação a veículo alienado fiduciariamente Art. 835, XII, do novo
CPC Precedentes do TJ-SP RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2204686-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2020)
“PENHORA - Execução fiscal - Pretensão de incidência sobre direitos
que o executado possui sobre veículo alienado fiduciariamente

Admissibilidade - Constrição que recai sobre os direitos do devedor
fiduciário e não sobre o bem - Precedentes do STJ e desta Corte Artigo
11, inciso VIII, da LEF Inexistência de óbice à venda judicial de tais
direitos para pagamento do débito em execução - Decisão reformada -
Recurso de agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento
2052008-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Fortes
Muniz;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244311-97.2019.8.26.0000 -Voto no 8710
5
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 3a
Vara; Data do Julgamento: 23/03/2020)
Nestas condições mantenho a tutela recursal concedida e determino, ainda, a
penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o veículo marca FORD, modelo
Fusion, placas EEZ 7665, dando-se ciência ao credor fiduciário da referida constrição.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator